Tribunal: TJSP
Processo: 1002763-56.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Devolução de quantia certa c/c reparação de danos materiais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova testemunhal desnecessária, quando a prova a ser produzida é a documental, em razão do negócio celebrado. Alegado pagamento de valor que não restou demonstrado, além da questão já ter sido apreciada em outra ação e indeferida. Danos materiais e realização de benfeitorias não demonstrados.

Ementa:
Devolução de quantia certa c/c reparação de danos materiais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova testemunhal desnecessária, quando a prova a ser produzida é a documental, em razão do negócio celebrado. Alegado pagamento de valor que não restou demonstrado, além da questão já ter sido apreciada em outra ação e indeferida. Danos materiais e realização de benfeitorias não demonstrados. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Preliminar rejeitada e recurso não provido.